Tribunal: TJDFT
Processo: 0031807-10.2016.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-20
Data de publicação: 2024-07-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. PENHORA. CAUSA INTERRUPTIVA DO PRAZO PRESCRICIONAL. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA ANULADA.
1. O artigo 921, III e §1o, do CPC prevê que a execução será suspensa quando o executado ou seus bens penhoráveis não forem localizados, pelo prazo de 1 (um) ano, suspendendo-se, também, a prescrição. 1.1. Nesse caso, o juiz ordenará o arquivamento dos autos, cujo desarquivamento se dará a qualquer tempo quando localizados bens penhoráveis (art. 921, § 3o, do CPC). 1.2. No tocante ao termo inicial do prazo prescricional, o art. 921, § 4o, do CPC, antes das alterações promovidas pela Lei 14.195/2021, dispunha que, decorrido o prazo de suspensão da execução sem manifestação do exequente, começava a correr o prazo de prescrição intercorrente. Nesse sentido, é o Enunciado 195 do Fórum Permanente de Processualistas Civis: "O prazo de prescrição intercorrente previsto no art. 921, § 4o, tem início automaticamente um ano após a intimação da decisão de suspensão de que trata o seu §1o".
2. O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Recurso Especial Repetitivo 1.340.553/RS, fixou a Tese 568: “A efetiva constrição patrimonial e a efetiva citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou sobre outros bens. Na hipótese, a penhora no rosto dos autos enseja a interrupção do prazo prescricional, pois evidencia a existência de bens ou direitos do devedor, além de demonstrar que a parte credora foi diligente na busca de bens para satisfação do seu crédito”.
3. No caso em questão, constata-se que o Juízo de origem deferiu penhora de imóveis nos autos antes de efetivada a prescrição intercorrente. Por consequência, a constrição de bens penhoráveis é causa interruptiva da contagem do prazo prescricional, não se justificando - no caso - a extinção do processo por reconhecimento da prescrição intercorrente.
4. Apelação conhecida e provida. Sentença anulada.